Tribunal: CARF
Processo: 13811.001368/2003-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.001368/2003-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.115 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
DANONE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito discutido judicialmente não pode ser objeto de compensação antes do
trânsito em julgado da ação.
CRÉDITO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
DUPLICIDADE.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE.
O ordenamento jurídico refuta o aproveitamento em duplicidade, via
restituição e/ou compensação, de um mesmo crédito, situação em que se tem
por configurada a pretensão de se enriquecer ilicitamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório da repartição
de origem (e-fls. 67 a 71), em que se homologara apenas parcialmente a compensação, declarada
em 14/05/2003, por se tratar de crédito da Cofins discutido judicialmente, pleiteado antes do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.001368/2003-43
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001368/2003-43

trânsito em julgado da ação, este ocorrido somente em 17/02/2006, em conformidade com o art.
170-A do Código Tributário Nacional (CTN) e art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Ainda segundo o despacho decisório, o valor pleiteado não havia sido pago em
sua totalidade, pois o montante total devido para dezembro de 2002 era de R$ 2.787.335,31,
tendo o contribuinte recolhido somente R$ 2.594,414,69, declarando-se a diferença de R$
192.920,62 como valor suspenso por medida judicial.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 78 a 86), o contribuinte requereu a
reforma integral do despacho decisório, alegando que o pedido de restituição e compensação
formulado nestes autos não era decorrente dos créditos das contribuições PIS/Cofins pleiteados
na medida judicial n° 1999.61.00.009894-0, mas, sim, do pagamento indevido realizado em
15/01/2003, conforme comprovavam a DCTF do 4o trimestre de 2002 e o DARF respectivo.
Segundo ele, o valor da contribuição devida no período de apuração era de R$
2.787.335,31, cuja quitação seria de R$ 2.594.414,69 por meio de pagamento e R$ 192.920,62
por meio da medida judicial (valor suspenso), tendo sido recolhido, equivocadamente, via
DARF, o valor total, sem a exclusão do valor suspenso, decorrendo disso a diferença pleiteada.
Ainda de acordo com o contribuinte, mesmo que se tratasse, efetivamente, de
valor discutido judicialmente, o seu direito se encontrava assegurado, pois a regra que
fundamentara o despacho decisório não se encontrava vigente na dada da decisão, pois a
exigência de trânsito em julgado existente no art. 74 da Lei no 9.430/1996 veio a ser introduzido
somente em 11/05/2004 pela Lei no 11.051/2004.
Por fim, aduziu inexistência de prejuízo ao Fisco, tendo em vista que os créditos
restaram reconhecidos definitivamente na ação judicial.
O acórdão da DRJ (e-fls. 165 a 169), em que se julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Não pode ser objeto de compensação o crédito discutido em ação judicial que ainda não
se encontrava com o transito em julgado na data da formalização da declaração de
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Merecem destaque os seguintes trechos do voto condutor do acórdão a quo:
a) “o fato de a empresa ter pago de acordo com a norma legal vigente, quando
dispunha de amparo judicial para recolher a contribuição com base no conceito de faturamento
definido na LC 70/1991, não implica que a quantia correspondente à parcela com exigibilidade
suspensa pela decisão judicial se caracterizaria como pagamento indevido.” (e-fl. 167);
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001368/2003-43

b) “a sentença judicial favorável à contribuinte, obtida antes da formalização das
compensações (fl. 49), lhe garantiu o direito de apurar e recolher a contribuição de acordo com a
base de cálculo estipulada pela LC 70/1991, mas nada menciona sobre a possibilidade de utilizar
para compensação a quantia representativa da diferença entre o valor apurado com base na LC
70/1991 e aquele incidente de acordo com a Lei 9.718/1998, que a empresa porventura viesse a
pagar.” (e-fls. 167 a 168);
c) “na ocasião da formalização das compensações, a interessada não dispunha de
decisão transitada em julgado que desse amparo à apuração da COFINS nos termos da LC
70/1991 e, portanto, a liquidez e certeza do crédito para que pudesse ser efetivada a
compensação ainda não estava definida, como requer o artigo 170, caput, do Código Tributário
Nacional, norma essa vigente desde 1° de janeiro de 1967.” (e-fl. 168);
d) “o artigo 170-A do CTN, incluído pela Lei Complementar n° 104, de
10.1.2001, veda a compensação mediante o aproveitamento de tributo sob discussão judicial” (e-
fl. 168);
e) “por se referir à compensação não homologada, a faculdade de apresentação de
manifestação de inconformidade nos termos dos §§ 9° e 11 do art. 74 da Lei 9.430/1996 (com
redação dada pela Lei 10.833/2003) foi mantida, o que não seria possível se fosse considerada
compensação não declarada.” (e-fl. 169);
f) “a empresa solicitou posteriormente a habilitação do crédito em tela, que foi
deferida
em
15/05/2006
(fls.
54/57).
Em
31/05/2006,
transmitiu
a
Dcomp
n°
18679.52656.310506.1.3.57-6887, para utilização desse mesmo crédito para compensação de
outros débitos (fls. 58/59). Ou seja, a empresa reconheceu que o momento correto para a
compensação desse crédito era após o trânsito em julgado da ação judicial e agiu, desta vez, de
acordo com o estabelecido pela legislação tributária”; logo, “caso fosse autorizada a
compensação ora em litígio, o crédito em comento poderia ser utilizado em duplicidade.” (e-fl.
169).
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2010 (e-fl. 171), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 22/11/2010 (e-fls. 172 a ) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
(e-fls. 67 a 71), em que se homologou apenas parcialmente a compensação, declarada em
14/05/2013, por se tratar de crédito da Cofins discutido judicialmente, pleiteado antes do trânsito
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001368/2003-43

em julgado da ação, este ocorrido somente em 17/02/2006, em conformidade com o art. 170-A
do Código Tributário Nacional (CTN) e art. 74 da Lei no 9.430/1996.
De pronto, deve-se destacar que inexiste controvérsia quanto ao fato de que o
aproveitamento do crédito objeto destes autos se dera, via DCTF, antes do trânsito em julgado da
ação judicial, com violação do art. 170-A do Código Tributário Nacional (CTN)1, bem como do
art. 74 da Lei no 9430/1996,2 este com redação dada pela Lei no 10.637/2002, aplicável, portanto,
à presente lide.
Quanto à alegação do Recorrente de que a exigência do trânsito em julgado
somente passou a viger a partir da Lei no 11.051/2004, que introduziu nova redação ao § 12 do
art. 74 da Lei no 9430/1996,3 muito bem se pronunciou o julgador a quo quando destacou que,
nos presentes autos, tal dispositivo não se aplicava, pois, aqui, não se discute acerca de
compensação não declarada, mas de compensação não homologada, dado o acolhimento da
manifestação de inconformidade, recurso esse cabível apenas na hipótese de não homologação
da compensação.
Logo, deve-se afastar a pretensão do Recorrente de ter restituído parte do débito
da Cofins recolhido em dezembro de 2002, no montante de R$ 192.920,62, valendo-se da figura
da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois, embora o Recorrente detivesse, à época,
liminar em mandado de segurança, o referido valor, apesar de não exigível naquele momento
pela Fazenda Nacional, nos termos do inciso III do art. 151 do CTN,4 veio a ser objeto, de forma
regular, de compensação posterior, conforme se verificará na sequência deste voto.
Nesse sentido, o Recorrente se encontrava legalmente impedido de extinguir, via
compensação, débitos de sua titularidade com base em crédito assegurado judicialmente antes do
trânsito em julgado da respectiva ação; fato esse que, por si só, conforme já apontado pela
repartição de origem e pela Delegacia de Julgamento (DRJ), inviabiliza o pleito ora sob análise.
Como bem ressaltado pelo julgador a quo, após o trânsito em julgado da ação
judicial, o Recorrente formulou declaração de compensação a partir da devida habilitação do
crédito, abarcando o indébito da Cofins de dezembro de 2002 (e-fls. 55 a 60), objeto de análise
nestes autos, em conformidade com as normas que regiam tal instituto, o que demonstra o pleno
conhecimento do procedimento devido em casos da espécie.

1 Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de
2001)
2 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
3 § 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
(...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
4 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001368/2003-43

Isso demonstra, inexoravelmente, que o mesmo crédito foi pleiteado em
duplicidade: uma primeira vez, via suspensão, na DCTF transmitida antes do trânsito em julgado
da ação judicial (e-fl. 65) e, uma segunda vez, via PER/DComp n° 18679.52656.310506.1.3.57-
6887 (e-fls. 59 a 60), situação em que se tem por configurado enriquecimento ilícito, figura essa
combatida, peremptoriamente, pelo Direito.
À e-fl. 40, consta que o Recorrente informou em DCTF, período de apuração
janeiro de 2003, o valor de R$ 192.920,62, referente à Cofins de dezembro de 2002 pleiteada
nestes autos, valor esse também informado na DCTF do período de apuração dezembro de 2002
(e-fl. 65), via suspensão, em razão de liminar em mandado de segurança.
Constata-se, portanto, a ocorrência de procedimentos erráticos por parte do
Recorrente, pleiteando um mesmo crédito em duas DCTFs distintas (PAs dez/2002 e jan/2003) e
também em PER/DComp transmitido em 31/05/2006, após o trânsito em julgado da referida
ação judicial.
Nesse contexto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 196
DF CARF MF
Original